Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por SHEILA DE MAGALHÃES RODRIGUES COELHO (autora/apelante) em face da sentença proferida (ID 49602231) nos autos da ação anulatória de escritura pública de renúncia de herança manejada em desfavor de sua irmã, MARINA DE MAGALHÃES RODRIGUES COELHO (ré/apelada), que julgou improcedentes os pedidos deduzidos da exordial. Em suas razões recursais (ID 49602234), SHEILA DE MAGALHÃES RODRIGUES COELHO informa que, em 09/04/21, diante do falecimento dos seus genitores, ela e sua irmã e procuradora, MARINA DE MAGALHÃES RODRIGUES COELHO, ora apelada, se dirigiram ao 1o Tabelionato de Notas de Goiânia – GO (Cartório João Teixeira) para solicitar a lavratura de procuração por instrumento público em que outorgaria poderes a sua irmã com vistas à abertura da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelos seus genitores. Alega que “a advogada apelada, ao seu alvedrio, de forma ilícita e sem dar conhecimento à apelante, fez constar no instrumento público de procuração poderes para renunciar à parte que cabe à outorgante como herança de seus genitores ANIBAL RODRIGUES COELHO e s/m DIONE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COELHO, conduta essa com claro intuito de lesar os direitos da apelante, pessoa essa desprovida de maior instrução escolar e exercente da dificultosa função de "auxiliar de limpeza” (ID 49602234 – pág. 3). Aduz que, em 12/04/2021, três dias após a outorga da referida procuração e sem a sua presença, foi lavrada, perante o 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, a Escritura de Renúncia de Herança em que, em tese, ela renuncia a toda e qualquer herança que faz jus por ocasião do término do inventário dos bens deixados por seu pai e mãe a favor do monte, ficando, por força dessa escritura, como estranha no correspondente inventário, arrolamento ou adjudicação. Argumenta que não tinha conhecimento que estava renunciando à sua cota parte da herança e que somente tomou conhecimento do ocorrido ao buscar informações sobre o andamento do processo de inventário em 07/06/2022, que tramita com pedido de adjudicação dos bens. Aduz que, nesta mesma data, compareceu no mesmo Tabelionato de Notas (Cartório João Teixeira) e promoveu a revogação do instrumento público de procuração lavrado no Livro 1801, fls. 101/102, bem como que, na data de 12/07/2022, promoveu Registro de Ocorrência Criminal, chancelado sob o no 25568861, perante a Sétima Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia -GO, em sede do qual, por meio de representação, foi registrada a conduta criminosa da advogada/representada (Estelionato consumado); formulou Representação Ético-Disciplinar em desfavor da advogada apelada junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, requerendo a apuração dos fatos e aplicação das penalidades inerentes e, por fim, postulou, junto ao 3o Juízo de Sucessões de Brasília, o sobrestamento do processo de inventário e partilha em pauta até o deslinde da presente ação anulatória. Alega que “nos autos se encontra a comprovação de existência de vício de vontade a implicar em nulidade da Escritura de Renúncia, conquanto a apelante, à época em que recebeu a visita da apelada na Cidade de Goiânia-GO, não foi informada pela mesma de que a procuração pública solicitada seria utilizada para a lavratura de Escritura de Renúncia, mas somente que referido documento era necessário para representá-la em juízo para o fim de promover a abertura da ação de inventário” (ID 49602234 – pág. 10). Defende a ocorrência de vício de consentimento, sob o argumento de que não seria crível que, “com baixo grau de instrução - limitado ao ensino fundamental, ocupante da função de auxiliar de limpeza, habitante de imóvel – barracão de quatro cômodos, alugado pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais) mensais e que aufere módico rendimento mensal pago pela empresa empregadora no valor líquido de R$1.428,33 (um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos), consoante contracheque que instrui a inicial, possa em sã consciência abrir mão de valorizado quinhão hereditário – dois apartamentos situados em área nobre de Brasília-DF, uma casa residencial localizada em valorizado bairro em Goiânia-GO, terreno situado na cidade de Nova Viçosa-BA, duas chácaras no entorno de Brasília-DF e saldos bancários” (ID 49602234 – pág. 12). Alega que a escritura pública que se busca anular não se mostra revestida dos requisitos previstos em lei, em especial, a expressa declaração de sua leitura, na presença das partes, consoante o disposto no inciso VI do parágrafo 1o do artigo 215 do Diploma Civil, bem como que, ante o vício de consentimento, o ato jurídico supostamente realizado entre as irmãs, bem assim, o instrumento de renúncia que o materializa, comporta anulação, mediante prova concreta da ocorrência de erro e simulação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para, reformando a sentença hostilizada, ser declarada a nulidade da Escritura Pública de Renúncia de Herança, datada de 12/04/2021, lavrada à Folha 150, do Livro no 2 578, perante o 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. Sem preparo, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 49602238, oportunidade em que MARINA DE MAGALHÃES RODRIGUES COELHO alega que a procuração, que tem fé pública, foi lavrada em cartório, sendo lida como consta expressamente do documento, na presença da filha da apelante, bem como que a ausência de prova a respeito do vício de consentimento, corroborada pela fragilidade da testemunha apresentada, levam a conclusão de que não há qualquer prova ou indício de prova que conduza ao reconhecimento do alegado vício. Aduz que a apelante tem discernimento suficiente para entender o que assinou, que não havia motivos para a alegada confiança sem conferência dos termos da procuração e que “fica evidenciado que o que de fato ocorreu foi o arrependimento posterior da Apelante, que de boa fé e sem qualquer vicio abriu mão de seu quinhão e quase um ano depois moveu a presente ação desprovida de qualquer prova” (ID 49602238 – pág. 5). Argumenta que, na representação junto a OAB, que restou arquivada, foi apresentada declaração firmada pela filha da apelante, onde se depreende claramente que a apelante tinha pela ciência de seus atos, bem como naquele processo também foi repisado a ausência de qualquer prova dos fatos alegado. Por fim, aduz que “em todo curso processual a Apelante nunca requereu a manifestação dos tabeliões, no sentido de demonstrar por qualquer meio de provas que houve descumprimento do dever a estes impostos, de conferir e ler o termo, na lavratura dos instrumentos públicos (procuração e renúncia) ou seja, a Apelante limitou-se a suscitar o vício, mas não a demonstra-lo. Não há provas de qualquer erro na lavratura da procuração, muito menos na escritura de renúncia, devendo a sentença ser mantida, uma vez que na Apelação não há qualquer fato não apreciado ou prova que agasalhe a pretensão da Apelante” (ID 49602238 – pág. 7). Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 51286024). É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Nos termos dos artigos 3o, §3o; 139, inciso V e 165, §3, todos do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação/mediação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Veja-se: Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; )...) Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. § 1o A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. § 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. § 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. (grifei) Neste contexto, dispõe a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, no âmbito deste Tribunal de Justiça, por intermédio da Portaria Conjunta no 22, de 19 de março de 2021, criou-se, em sua estrutura permanente, os Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação - NUVIMEC, com a função precípua de realizar, de forma técnica, com isenção e profissionalismo, a mediação processual. Na hipótese, nos termos do artigo 165, §3°, do Diploma Processual Civil, em razão da existência de vínculo entre as partes, que são irmãs, revela-se indicado, prudente e adequado tentar-se, novamente, a solução consensual do conflito entre as litigantes (irmãs), que gere benefícios mútuos, por intermédio da conciliação, mediação ou outro meio de autocomposição de conflitos. Dessa forma, tendo-se como espeque os princípios da colaboração, da pacificação social e da preferência pela solução extrajudicial dos conflitos, bem como por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, INTIMEM-SE SHEILA DE MAGALHÃES RODRIGUES COELHO e MARINA DE MAGALHÃES RODRIGUES COELHO para que manifestem interesse na autocomposição da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, compreendida a ausência de manifestação expressa como desinteresse em acordo, dando-se regular processamento aos recursos. Em caso positivo, DETERMINO a designação de data para a realização de audiência de conciliação e SUSPENDO o processo com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.